Tribunal: TJBA
Processo: 8072991-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8072991-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DOMINGAS DE ANDRADE LIMA

Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À EXORDIAL PARA
JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENCIDADE. NÃO CUMPRIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. E
m regra, para a demonstração da capacidade postulatória, basta que o causídico apresente o instrumento do mandato outorgado em seu favor, com a presença dos requisitos elencados no artigo 654 e seguintes do Código Civil, quais sejam, indicação do lugar onde foi passado, qualificação do outorgado e do outorgante, data e objetivo da outorga, bem como designação e extensão dos poderes conferidos.

2. Não obstante, o
órgão julgador, com base no poder geral de cautela e ordenação do processo (Código de Processo Civil, artigo 139, inciso IX), poderá exigir, adicionalmente, o reconhecimento de firma nas procurações apresentadas, como meio de evitar abusos à administração da justiça, sendo essa, exatamente, a hipótese dos autos.

3. Com efeito, o douto a quo, considerando a possibilidade de uso predatório do Poder Judiciário, ordenou que viesse aos autos procuração com firma reconhecida por autenticidade, nos termos do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1198.

4. Tal medida nada tem de ilegal, sendo, ao revés, diligente e protetiva, por visar resguardar o direito da parte autora, mormente porque o instrumento procuratório carreado aos autos sequer especifica a ação a ser proposta, sendo totalmente genérico.

5. Destarte, agiu com correção o magistrado ao determinar a ratificação da procuração com firma reconhecida em cartório, inexistindo justificativa para a falta de cumprimento da determinação judicial.

6. Apelo Improvido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº.
8072991-77.2024.8.05.0001,
em que figuram como apelante
MARIA DOMINGAS DE ANDRADE LIMA

e apelada
HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.